Tribunal: STF
Processo: Pet 8029
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que homologuei o acordo extrajudicial, determinei a remessa dos autos à Presidência desta Corte para expedição de precatório referente à parcela controversa objeto de conciliação e determinei o sobrestamento da demanda quanto à matéria controvertida - referente à forma de fixação e montante dos honorários advocatícios sucumbenciais - para que aguarde o julgamento do Tema 1255 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.412.069. (eDOC 136).



    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Afirma que não houve manifestação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência relativos ao montante incontroverso da condenação, buscando sua respectiva fixação. 



    A União, em contrarrazões, defende a negativa de provimento dos aclaratórios (eDOC 155).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Nesse sentido, verifico que a discussão acerca dos honorários advocatícios referentes ao valor incontroverso da demanda já foi trazida pela parte recorrente em sede de embargos declaratórios. Na oportunidade, consignei o seguinte (eDOC 65):



    “Na verdade, conforme bem observado pela parte agravada, no acórdão da ACO 700, que decidiu o mérito da controvérsia, restou consignado que os “honorários advocatícios deverão ser fixados após a realização do cálculo aritmético, por força do inciso II do §4º do art. 85, CPC, (a partir dos elementos fixados nesta decisão, observando as regras próprias de fixação de honorários em face da Fazenda Pública - art. 85, §3º a 7º, CPC/15), com pagamento de custas na forma da lei e da Resolução n. 581/2016 do STF.” 



    Desse modo, o Colegiado Maior optou por postergar a fixação dos honorários advocatícios para o momento seguinte à liquidação final da condenação, não havendo espaço para a possibilidade de expedição de precatório para pagamento dos honorários referentes ao valor incontroverso. 



    Assim, reitero o pronunciamento anterior, salientando que a matéria controvertida, referente à forma de fixação e montante dos honorários advocatícios sucumbenciais, abrange tanto os honorários referentes ao valor incontroverso quanto os relativos ao montante controverso (que foram objeto de conciliação entre as partes). 



    Acrescento que a fixação da sucumbência sobre o montante da condenação objeto de precatório expedido em 2020 deverá também aguardar o desfecho do RE 1.412.069 (Tema 1255), não se vislumbrando a possibilidade de aplicação de critérios diversos entre os honorários relativos ao valor conciliado e os referentes ao supracitado precatório.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Determino, COM URGÊNCIA, a remessa dos autos à Presidência desta Corte, para cumprimento do item 2 da decisão monocrática de 5 de outubro de 2023 (eDOC 136).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente